Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700303-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ANSELMO FERREIRA AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto BEATRIZ ANSELMO FERREIRA face à decisão do juízo a quo que determinou a intimação pessoal da parte ré, ora agravada, para cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00. Ao final, postula pela reforma da decisão para determinar que a parte agravada pague a multa já fixada na sentença de R$ 500,00, sem prejuízo da nova fixação de astreintes. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80 admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que sequer analisou o pedido para intimação da parte ré para pagamento da multa. A decisão somente majorou as astreintes já fixadas e determinou a intimação pessoal para aplicação da multa nos termos da Súmula 410 do STJ. Logo, não há nenhum erro de procedimento tampouco risco de dano. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator